Tribunal: STJ
Processo: 0016437-58.2020.8.13.0720
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2009310 - MG (2022/0189454-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ALOISIO CESAR GONCALVES
ADVOGADO
: ETERSON DE ALMEIDA - MG142650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo regimental no recurso especial interposto contra decisão
que deu parcial provimento ao recurso especial para redimensionar
a pena, mantendo os demais fundamentos da condenação e
indeferindo pedidos defensivos relativos a nulidades processuais e à
dosimetria da pena.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime de posse de arma
de fogo com numeração suprimida, à pena de 03 (três) anos, 04
(quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 53 (cinquenta
e três) dias-multa. A decisão agravada reduziu a pena para 02 (dois)
anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 44
(quarenta e quatro) dias-multa, reconhecendo a atenuante da
confissão qualificada.
II. Questão em Discussão
3. A discussão consiste em saber se houve nulidade na busca e
apreensão por ausência de diligências investigativas prévias à
expedição do mandado judicial, baseado exclusivamente em
denúncia anônima, em violação ao artigo 240, parágrafo 1o, do
Código de Processo Penal.
4. Outra questão em discussão é a alegada nulidade da ação penal
por ausência de justa causa diante da indevida recusa do Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP), sem a necessária remessa dos autos
ao órgão superior do Ministério Público, conforme previsto no artigo
28-A, parágrafo 14, do Código de Processo Penal.
5. A última questão em discussão é a adequação da valoração dos
na dosimetria da pena, com repercussão no
maus antecedentes
regime prisional e na negativa de substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de Decidir
Documento eletrônico VDA50201971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/09/2025 16:31:58
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 39859d3e-a7c4-4ca2-85de-fa2481bb8469

6. A busca e apreensão foi considerada válida, pois o mandado
judicial foi expedido com base em elementos informativos concretos,
não se baseando exclusivamente em denúncia anônima, como
estabelece a jurisprudência do STJ.
7. Não houve recusa injustificada do Acordo de Não Persecução
Penal, nem manifestação do Juízo que ensejasse a incidência do
artigo 28-A, parágrafo 14, do Código de Processo Penal, não
configurando direito subjetivo do acusado.
8. A valoração dos
foi considerada adequada, não
maus antecedentes
se submetendo ao período depurador do artigo 64, inciso I, do
Código Penal, e impedindo a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
IV. Dispositivo e Tese
9. Agravo regimental não provido.
1. A busca e apreensão com mandado judicial é
Tese de julgamento:
válida quando baseada em elementos informativos concretos, não
exclusivamente em denúncia anônima. 2. O Acordo de Não
Persecução Penal não é direito subjetivo do acusado, dependendo de
requisitos legais e análise de conveniência. 3. A valoração dos maus
não se submete ao período depurador do artigo 64,
antecedentes
inciso I, do Código Penal, impedindo a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos.
CPP, art. 240, § 1o; CPP, art. 28-A, §
Dispositivos relevantes citados:
14; CP, art. 44, III; CP, art. 64, I.
STJ, AgRg no HC n. 897507, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
23/10/2024
AgRg no REsp 1969774, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 849551, Rel. Min.
15/03/2022
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
.
03/10/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
28/08/2025
03/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50201971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/09/2025 16:31:58
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 39859d3e-a7c4-4ca2-85de-fa2481bb8469

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2009310 - MG (2022/0189454-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ALOISIO CESAR GONCALVES
ADVOGADO
: ETERSON DE ALMEIDA - MG142650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo regimental no recurso especial interposto contra decisão
que deu parcial provimento ao recurso especial para redimensionar
a pena, mantendo os demais fundamentos da condenação e
indeferindo pedidos defensivos relativos a nulidades processuais e à
dosimetria da pena.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime de posse de arma
de fogo com numeração suprimida, à pena de 03 (três) anos, 04
(quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 53 (cinquenta
e três) dias-multa. A decisão agravada reduziu a pena para 02 (dois)
anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 44
(quarenta e quatro) dias-multa, reconhecendo a atenuante da
confissão qualificada.
II. Questão em Discussão
3. A discussão consiste em saber se houve nulidade na busca e
apreensão por ausência de diligências investigativas prévias à
expedição do mandado judicial, baseado exclusivamente em
denúncia anônima, em violação ao artigo 240, parágrafo 1o, do
Código de Processo Penal.
4. Outra questão em discussão é a alegada nulidade da ação penal
por ausência de justa causa diante da indevida recusa do Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP), sem a necessária remessa dos autos
Documento eletrônico VDA49720512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:18
Código de Controle do Documento: e7afc783-4e59-444c-96e7-d4aa57aeb969

ao órgão superior do Ministério Público, conforme previsto no artigo
28-A, parágrafo 14, do Código de Processo Penal.
5. A última questão em discussão é a adequação da valoração dos
na dosimetria da pena, com repercussão no
maus antecedentes
regime prisional e na negativa de substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de Decidir
6. A busca e apreensão foi considerada válida, pois o mandado
judicial foi expedido com base em elementos informativos concretos,
não se baseando exclusivamente em denúncia anônima, como
estabelece a jurisprudência do STJ.
7. Não houve recusa injustificada do Acordo de Não Persecução
Penal, nem manifestação do Juízo que ensejasse a incidência do
artigo 28-A, parágrafo 14, do Código de Processo Penal, não
configurando direito subjetivo do acusado.
8. A valoração dos
foi considerada adequada, não
maus antecedentes
se submetendo ao período depurador do artigo 64, inciso I, do
Código Penal, e impedindo a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
IV. Dispositivo e Tese
9. Agravo regimental não provido.
1. A busca e apreensão com mandado judicial é
Tese de julgamento:
válida quando baseada em elementos informativos concretos, não
exclusivamente em denúncia anônima. 2. O Acordo de Não
Persecução Penal não é direito subjetivo do acusado, dependendo de
requisitos legais e análise de conveniência. 3. A valoração dos maus
não se submete ao período depurador do artigo 64,
antecedentes
inciso I, do Código Penal, impedindo a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos.
CPP, art. 240, § 1o; CPP, art. 28-A, §
Dispositivos relevantes citados:
14; CP, art. 44, III; CP, art. 64, I.
STJ, AgRg no HC n. 897507, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
23/10/2024
AgRg no REsp 1969774, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 849551, Rel. Min.
15/03/2022
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
.
03/10/2023
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49720512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:18
Código de Controle do Documento: e7afc783-4e59-444c-96e7-d4aa57aeb969

Trata-se de agravo regimental no recurso especial interposto por
ALOISIO CESAR GONCALVES contra a decisão (fls. 432-437), que que deu
parcial provimento ao recurso especial apenas para redimensionar a pena,
mantendo, contudo, os demais fundamentos da condenação e indeferindo os
pedidos defensivos relativos às nulidades processuais e à dosimetria da pena.
O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo
16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (posse de arma de fogo
com numeração suprimida), à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além de 53
(cinquenta e três) dias-multa.
A decisão agravada, ao acolher parcialmente o recurso especial,
reduziu a pena para 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de
reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, reconhecendo a atenuante da
confissão qualificada.
O agravante afirma, em síntese, que a decisão agravada não apreciou
com profundidade as teses defensivas suscitadas no recurso especial,
notadamente a nulidade da busca e apreensão por ausência de diligências
investigativas prévias à expedição do mandado judicial (baseado
exclusivamente em denúncia anônima), em violação ao artigo 240, parágrafo
1o, do Código de Processo Penal; a nulidade da ação penal por ausência de
justa causa diante da indevida recusa do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), sem a necessária remessa dos autos ao órgão superior do Ministério
Público, conforme previsto no artigo 28-A, parágrafo 14, do Código de Processo
Penal, e, por fim, a inadequada valoração negativa dos
,
maus antecedentes
com repercussão indevida na fixação do regime prisional e na negativa de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Reitera o agravante a alegação de que a decisão agravada afastou de
forma genérica e não fundamentada os vícios formais e materiais da
persecução penal, sustentando que a ausência de diligências prévias
documentadas, bem como a recusa infundada ao ANPP, violaram garantias
processuais e impuseram um constrangimento ilegal.
Quanto à dosimetria, aduz que a condenação pretérita, extinta há
mais de 10 (dez) anos, não poderia ser considerada para agravar a pena ou
impedir benefícios legais.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao órgão colegiado para dar provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Analisando as razões do agravo regimental, verifico que a
irresignação não prospera.
Documento eletrônico VDA49720512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:18
Código de Controle do Documento: e7afc783-4e59-444c-96e7-d4aa57aeb969

Consoante exposto na decisão agravada, o recurso especial merece
parcial provimento.
No que concerne à alegada nulidade da busca e apreensão, não há
como acolher a pretensão defensiva.
Como pontuado pelo Tribunal de origem, a medida foi devidamente
amparada em mandado judicial, expedido a partir de elementos informativos
concretos, colhidos em diligências prévias realizadas pela autoridade policial.
Transcrevo:

No caso dos autos, conforme se verifica da decisão de fls. 26127. a
representação pela expedição do mandado de busca e apreensão foi
deferida após o Juízo verificar "pelos documentos adunados à
representação ofertada indicativos acerca do envolvimento do
requerido em crimes previstos na Lei 10.826103 e no Código PenaL
Com efeito, podem os mesmos, serem usados nessa fase
investigativa, como prova indiciária para o deferimento da busca
domiciliar requerida." Ora, verifica-se que a denúncia anônima que
deu origem ao pedido acabou por se confirmar pelo descobrimento de
armas na casa do acusado, havendo, ademais, provas nos autos
obtidas sucessivamenté, tanto indiciárias quanto judiciais que
fundamentaram a sentença condenatória do juiz a quo, ressaltando-
se que o réu participou de todas quanto foram produzidas. Convém
salientar ainda, que as denúncias anônimas têm sido instrumento
comumente utilizado para viabilizar investigações de infrações penais,
mormente em delitos como o dos autos, que são praticados na
clandestinidade. Desta forma, não há que se falar em nulidade
processual, pois, é legítimo e válido o processo que se originou de
investigação baseada inicialmente em denúncia anônima, que acabou
por se confirmar pelo flagrante, inexistindo nulidade a contaminar a
prova indiciária ou as demais obtidas sucessivamente.
[...]
Forçoso convir, dessa forma, que inexiste qualquer ilegalidade no
mandado de busca e apreensão e na busca realizada pelos milicianos
na casa do apelante, pois expedido em conformidade com a
Constituição Federal e com o Código de Processo Penal, inexistindo
vedação à utilização de denúncias anônimas para fundamentar a
presença dos indícios exigidos pelo art. 240 do CPP.
Confere-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INGRESSO EM DOMICÍLIO COM
MANDADO JUDICIAL . FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão
impugnada, com suporte no art . 932 do Código de Processo Civil,
decide monocraticamente o habeas corpus em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais é permitido
às partes o manejo do agravo regimental para submissão da decisão
ao colegiado, o que supre eventual vício na decisão. 2. No caso, a
busca domiciliar foi realizada por força de mandado judicial,
amparado por fundadas razões embasadas em relatório policial
precedido de diligências prévias em que constatada a existência de
suposta prática delitiva na residência do acusado . 3. Tendo sido
Documento eletrônico VDA49720512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:18
Código de Controle do Documento: e7afc783-4e59-444c-96e7-d4aa57aeb969

apresentados os elementos indiciários e probatórios amparados por
investigações anteriores, que não se baseiam exclusivamente na
denúncia anônima, não há falar em nulidade no deferimento da
medida cautelar de busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte,
na condenação imposta ao agravante. 4 Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 897507 PR 2024/0081697-0, Relator.: Ministro
OG FERNANDES, Data de Julgamento:
, T6 - SEXTA
23/10/2024
TURMA, Data de Publicação: DJe
).
25/10/2024
Não se trata, portanto, de provimento fundado exclusivamente em
denúncia anônima, mas sim em elementos de informação robustos, aptos a
demonstrar a existência de fundada razão, tal como exige o artigo 240,
parágrafo 1o, do Código de Processo Penal.
Logo, tendo sido observadas as balizas constitucionais e legais para a
mitigação da inviolabilidade domiciliar, mostra-se incabível qualquer
declaração de nulidade das provas produzidas.
Não há falar, por conseguinte, em violação de domicílio, sobretudo
quando a busca foi precedida de autorização judicial lastreada em elementos
objetivos, devidamente documentados nos autos.
Quanto ao pleito relacionado ao acordo de não persecução penal,
também não assiste razão à defesa.
O artigo 28-A, parágrafo 14, do Código de Processo Penal condiciona
a remessa dos autos à instância superior do Ministério Público à existência de
recusa injustificada do acordo e à discordância do magistrado.
No caso concreto, não restou configurada a recusa desarrazoada por
parte do
, tampouco houve qualquer manifestação do Juízo que
Parquet
ensejasse a incidência do referido dispositivo.
Ademais, não se trata de direito subjetivo do acusado, mas sim de
faculdade condicionada ao preenchimento de requisitos legais e à análise de
conveniência por parte do titular da ação penal.
Nesse sentido, o entendimento desta Corte Superior expresso no
julgado adiante transcrito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. MOEDA FALSA. ANPP . DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA
VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
DESCABIMENTO . DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO
SUBJETIVO
AO
AUMENTO
DE
1/6
POR
CADA
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ART. 64, I, DO CP . MAUS
ANTECEDENTES.
INAPLICABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1 . É inviável a oferta de ANPP quando a denúncia foi
recebida antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Precedentes.
2 . "Não se cogita a aplicação do princípio da insignificância ao crimes
de moeda falsa, pois o bem jurídico protegido de forma principal é a fé
pública, ou seja, a segurança da sociedade, sendo irrelevante o
número de notas, o seu valor ou o número de lesados" ( HC 439.958
/SP, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
26/6/2018
1o/8/2018). 3. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma
Documento eletrônico VDA49720512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:18
Código de Controle do Documento: e7afc783-4e59-444c-96e7-d4aa57aeb969

fração de aumento específica para cada circunstância judicial
negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base ou mesmo outro valor . 4.
O período depurador do art. 64, I, do CP não se aplica aos maus
antecedentes. 5 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no
REsp: 1969774 SP 2021/0356493-0, Relator.: Ministro RIBEIRO
DANTAS, Data de Julgamento:
, T5 - QUINTA TURMA,
15/03/2022
Data de Publicação: DJe
).
18/03/2022
No que diz respeito à dosimetria da pena, o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça.
A exasperação da pena-base não se submete a critérios matemáticos
rígidos, como pretendido pela defesa, inexistindo direito subjetivo à fixação de
determinada fração de aumento por cada circunstância judicial desfavorável.
A análise deve observar os vetores do artigo 59 do Código Penal, de
forma motivada e proporcional, como efetivamente ocorreu.
Quanto à pretensão de substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, verifica-se que a existência de maus antecedentes
impede o deferimento do benefício, nos termos do artigo 44, inciso III, do
Código Penal.
Trata-se
de
impedimento
legal
objetivo,
não
comportando
interpretação extensiva em favor do réu.
Igualmente, o reconhecimento dos
, ainda que
maus antecedentes
remotos, não se submete ao período depurador previsto no artigo 64, inciso I,
do Código Penal, que se limita à reincidência.
Com esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSO TESTEMUNHO.
MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO . PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART.
44, III, DO CP . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Embora a ré
haja sido condenada a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, por
crime sem violência ou grave ameaça, a existência de maus
antecedentes é fundamento idôneo para obstar a possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
ante o não preenchimento dos pressupostos previstos no art. 44, III,
do Código Penal . 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no
HC: 849551 SC 2023/0305875-2, Relator.: Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento:
, T6 - SEXTA
03/10/2023
TURMA, Data de Publicação: DJe
).
10/10/2023
Quanto à pretensão à incidência da atenuante da confissão
espontânea, nos seguintes termos decidiu o Tribunal de origem (fls. 356-372):
Na sequência, pugna a defesa pelo reconhecimento da cpnfissão
espontânea. Razão, novamente, não lhe assiste. Isso porque, conforme
já me manifestei em outras oportunidades, para que se proceda ao
reconhecimento de tal benesse, deve a confissão ser inequívoca e
integral, tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo, de forma que ela
Documento eletrônico VDA49720512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:18
Código de Controle do Documento: e7afc783-4e59-444c-96e7-d4aa57aeb969

contribua para a instrução do processo e para a elucidação dos fatos.
Ora, no caso em apreço, embora o acusado, em ambas as fases da
pçrsecução penal, tenha assumido que mantinha as armas em sua
rpsidência, negou, contudo, que sabia da supressão do número de
série do revolver apreendido. Resta evidenciado, portanto, que o
acusado Aloísio buscou, com isso, conturbar a instrução criminal e a
busca da verdade real. Assim: a meu ver, não há que se falar no
reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, "d', do
Código Penal e, consequentemente, na redução da pena do apelante.
Neste ponto, vê-se, à vista disso, que se está diante da confissão
qualificada que deve ser sopesada, com base no entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, consoante adiante se vê:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL
OU QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça
assentou a orientação de que mesmo a confissão qualificada permite
a incidência da atenuante prevista no art . 65, III, d, do Código Penal.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2101541
GO 2022/0099894-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, Data de Julgamento:
, T6 - SEXTA TURMA,
20/03/2023
Data de Publicação: DJe
).
23/03/2023
Assim, considerando que a pena-base foi estabelecida em 03 (três)
anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 53 (cinquenta e
três) dias-multa, com a incidência da atenuante do artigo 65, inciso III, "d", do
Código Penal, que fixo em 1/6 (um sexto), remanesce a pena de 02 (dois) anos,
09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias, além de 44 (quarenta e quatro) dias-
multa, pena que, à mingua de outras circunstâncias modificativas, torno
definitiva.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49720512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:18
Código de Controle do Documento: e7afc783-4e59-444c-96e7-d4aa57aeb969

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.009.310 / MG
Número Registro: 2022/0189454-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00164375820208130720 10720200016437002 164375820208130720
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALOISIO CESAR GONCALVES
ADVOGADO
: ETERSON DE ALMEIDA - MG142650
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALOISIO CESAR GONCALVES
ADVOGADO : ETERSON DE ALMEIDA - MG142650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50168957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:43:11
Código de Controle do Documento: 66bbf2e0-4a43-46d6-8c60-4468db98b6be

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:43:11
Código de Controle do Documento: 66bbf2e0-4a43-46d6-8c60-4468db98b6be